Tribunal: TJBA
Processo: 8055888-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055888-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SIMONE PUREZA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Entre Rios contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de origem, deferiu parcialmente pedido liminar para determinar a progressão funcional da autora ao Nível 02, com o pagamento de gratificação de 5% sobre os vencimentos básicos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor da Fazenda Pública, para determinar progressão funcional de servidora pública municipal com efeitos pecuniários imediatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O pedido de progressão funcional da agravada possui natureza satisfativa e demanda análise do preenchimento de requisitos legais previstos nas Leis Complementares Municipais nº 017/2015 e nº 018/2015, incompatível com o juízo sumário exigido na fase liminar.

5. O documento apresentado para demonstrar o suposto deferimento administrativo da progressão funcional não possui elementos que comprovem a sua autenticidade, como assinatura ou chancela oficial, o que afasta sua eficácia probatória neste momento processual.

6. Em regra, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, conforme o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, especialmente em ações contra a Fazenda Pública envolvendo concessão de vantagens funcionais com efeitos financeiros imediatos.

7. A eventual procedência do pedido ao final permitirá à parte autora a percepção dos efeitos retroativos, afastando risco de dano irreparável e, portanto, o perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível medida liminar que determine, de forma satisfativa, a concessão de progressão funcional com efeitos financeiros imediatos contra a Fazenda Pública, quando ausente a demonstração inequívoca do direito alegado e em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Leis Complementares Municipais nº 017/2015 e nº 018/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8006769-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJ-GO, AI nº 5419071.11.2020.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. s/r.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055888-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
e
SIMONE PUREZA OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA